Tribunal: TJBA
Processo: 8061744-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061744-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: ELZA GORDILHO DE OLIVEIRA LEITE Advogado(s):ARNALDO RODRIGUES BEZERRA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio do procedimento de clipagem percutânea valvar mitral com sistema específico, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear procedimento e materiais indicados por médico assistente, ainda que não previstos no rol da agência reguladora; e (ii) saber se a multa diária (astreintes) fixada na origem é desproporcional ou excessiva. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que cabe ao médico que assiste a paciente, e não à operadora de saúde, definir a técnica e os materiais mais adequados para o tratamento de patologia coberta pelo contrato. 4. O relatório médico atesta a gravidade do quadro da paciente idosa e o alto risco de submissão a uma cirurgia cardíaca aberta, justificando a requisição médica para uma intervenção mediante o procedimento “Clipagem Percutânea Valvar Mitral com Sistema PASCA”. 5. Restou evidenciado, ainda, o perigo de dano irreversível à vida, revelando-se necessária a manutenção da tutela de urgência. 5. O valor da multa diária, arbitrado em R$1.000,00 (mil reais) e limitado a R$100.000,00 (cem mil reais), revela-se proporcional e razoável diante do bem jurídico tutelado (a vida) e do porte econômico da operadora, cumprindo adequadamente sua função coercitiva sem gerar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8061744-68.2025.8.05.0000, figurando como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravado ELZA GORDILHO DE OLIVEIRA LEITE. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.